Tribunal: STF
Processo: Rcl 58585
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Itatiaia Transportes Ltda., contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011226-94.2016.5.03.0078), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 e na ADI 3.961 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação trabalhista movida pelo então reclamado em face da reclamante, empresa de transporte, no qual o autor alegou em síntese, que foi admitido pela reclamada em junho de 2011 como motorista, sem CTPS assinada, tendo sido dispensado sem justa causa em 26/08/2015, sem dação de aviso prévio e satisfação das obrigações rescisórias de dar e fazer de direito. Informou que a relação de emprego teria sido camuflada sob a forma de subcontratação de serviços de transporte de cargas, na forma da lei 11.442/07, sendo tal contrato nulo por fraudar real relação empregatícia. 



    A empresa ré, ora reclamante, a seu turno, alegou tratar-se de relação cível, tendo em vista o contrato firmado e negou que o reclamante tenha sido seu empregado, repisando a legitimidade do ajuste de subcontratação, o qual observou estritamente os critérios e requisitos da lei 11.442/07.



    O pedido do autoral foi integralmente indeferido pela sentença proferida pelo juiz de piso que considerou a validade da terceirização da atividade fim, a presença dos requisitos da lei 11.442/07, bem como a ausência cumulativa dos elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício.



    Inconformado com a decisão, o autor, ora reclamado, interpôs Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho, que por sua vez determinou o retorno dos autos à origem para instrução e oitiva de testemunhas, sendo julgado novamente improcedente o pedido, levando o autor a interpor novo recurso ao Tribunal, que por sua vez reconheceu o vínculo de emprego pleiteado, tendo a turma recursal entendido pela impossibilidade da terceirização da atividade fim e pela presença dos requisitos da relação de emprego, mesmo evidenciados os critérios legitimadores da subcontratação na forma da lei 11.442/07.



    Diante a dissonância jurisprudencial a empresa ré, ora reclamante, apresentou em 18/10/2018 Recurso de Revista para fins de reformar o acórdão de ID 0149c2f.



    Ocorre que, antes do julgamento do recurso de revista, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal a Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, entendendo que uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, conforme o caso, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista, decisão essa que, em tempo, motivou o aditamento do recurso de revista em 20/07/2020.



    [...]



    O E. Tribunal do Trabalho no acórdão proferido, com a habitual paternalidade, entendeu também que a mera invocação Lei n° 11.442/07 não tem a prerrogativa de afastar a formação do vínculo empregatício, nos termos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, mesmo presentes os requisitos ensejadores, vez que deve-se levar em consideração, ipsis litteris, a realidade fática.



    [...]



    Observa-se, portanto, que o TRT se baseou na existência de suposta subordinação para afastar a aplicação da Lei 11.442, entendimento esse que foi acompanhado pelo Tribunal Superior do Trabalho quando também negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, utilizando inclusive exclusivamente da sentença (id de5a166) proferida pelo TRT para embasar sua decisão. 



    Entretanto, tais entendimentos não devem prevalecer vez que consolidado o entendimento pela Suprema Corte, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, de que presentes os requisitos da lei nº 11.442/2007, inexiste subornação, inclusive, sequer devem ser analisados os requisitos consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “que se determine a suspensão do processo de origem nº 0011226-94.2016.5.03.0078, até o julgamento definitivo desta Reclamação“ e, no mérito, ”seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no âmbito da Ação Trabalhista 0011226-94.2016.5.03.0078 e daquelas subsequentes, inclusive a do TST, que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento em recurso de revista, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADC 48” (eDoc. 1, fl. 25).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TST manteve as conclusões do TRT-MG no sentido de firmar a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 22):



     



    “Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do TST ou Súmula Vinculante do STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas ‘a’ e ‘c’ do art. 896 da CLT.



    Consta do acórdão de Id ac92b3f sobre o reconhecimento do vínculo empregatício:



    (...) Embora a prestação de transporte rodoviário autônomo, mediante a utilização de veículo do próprio motorista e do pagamento de frete, seja regulamentada pela Lei n. 11.442/2007, que autoriza, no seu art. 2º, a contratação de "TAC" ou de "Transportador de Cargas Autônomo" ou mesmo de "ETC", Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas, faz-se mister, com vistas a se privilegiar os princípios justrabalhistas da primazia da realidade sobre a forma e busca da verdade real, a apuração detida dos fatos de modo a averiguar se essa é a situação dos autos.



    Extrai-se da recentíssima decisão proferida pelo STF na indigitada ADC 48 (grifei): "Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista".



    De início, destaco que, com efeito, constou no acórdão de ID. 0149c2f, a constatação desta Turma de ocorrência de terceirização ilícita, eis que evidenciado, inclusive pelo estatuto Social da ré, que o obreiro ativou na atividade-fim da empresa. E, não se olvida, por responsabilidade institucional, que não há óbice à terceirização de atividade-fim (ADC nº 48, ADPF Nº 324 e RE 958.252), de modo que, mesmo tendo sido constatado que a reclamada subcontratou trabalhadores para exercício de labor ligado à sua atividade-fim, impõe-se reconhecer a licitude da terceirização perpetrada.



    Não obstante, ainda assim, no caso, o reconhecimento de vínculo de emprego não se deu com respaldo apenas na constatação de ilicitude da terceirização, questão que, repise-se, encontra-se superada, tendo em vista os novos entendimentos do STF quanto ao tema.



    Não obstante, na hipótese, a partir da análise dos elementos dos autos, verificou-se estarem presentes os requisitos típicos da relação de emprego previstos na CLT, conforme se depreende do excerto do acórdão retrotranscrito.



    (...)



    Portanto, a prova oral produzida demonstrou, satisfatoriamente, a ausência de autonomia na prestação de serviços pelo autor, que não detinha pleno controle sobre sua atividade e tampouco liberdade de atuação, de modo a descaracterizar o trabalho autônomo previsto na Lei 11.442/07 e evidenciar uma clássica relação de emprego.



    Assim, não se há falar em descompasso entre a tese acolhida no acórdão prolatado pela Turma e aquela firmada pelo STF na ADC 48, vez que, como visto, in casu, verifica-se distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação à tese ali fixada, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego não se deu com base no reconhecimento de intermediação ilícita de mão-de-obra, em razão do labor do autor em atividade-fim da tomadora, mas sim na constatação da subordinação direta do reclamante com a ré e demais elementos típicos da relação de emprego. (...) - grifos acrescidos.



    Quanto à remuneração, os Julgadores registraram (Id 74e2bcf):



    (...) De início, convém destacar que a reclamada sempre tratou a relação havida entre as partes como uma prestação de serviços autônomos, regida pela Lei 11.442/07, de modo que não estaria obrigada a juntar aos autos qualquer comprovante de pagamento de salário (art. 464 da CLT), como sugere o reclamante.



    Por outro lado, a prova oral produzida evidenciou que o valor recebido pelos motoristas e retratado nos RPA´s, além de remunerar pelos serviços prestados também deveria fazer frente a todas as despesas decorrentes da atividade.



    (...)



    Assim, não é razoável conceber que o valor registrado nos RPA´s representasse a remuneração que era auferida pelo reclamante.



    Nessa linha de ideias, tendo em vista o princípio da razoabilidade, bem como as regras de experiência comum desta Relatora, a teor do que prevê o art. 375 do CPC, determino que a remuneração mensal do reclamante deverá ser obtida a partir do valor líquido recebido pelo obreiro sob a rubrica "valor líquido total", retratado em cada mês, nos RPA´s de ID. 66C1988 e seguintes, decotado do percentual de 30%, ora fixado para fazer frente as despesas mensais que o motorista tinha de custear, para prestação dos serviços, limitada, em qualquer hipótese, ao valor máximo de R$ 7.000,00, indicado na petição inicial. Nos períodos em que não houver RPA respectivo, a remuneração deverá ser obtida pela média dos valores apurados nos demais meses. (...).



    Diante do exposto, acolher a tese recursal de inexistência de relação de emprego, assim como modificar o quantum remuneratório fixado, implicaria necessariamente no reexame de fatos e provas, o que é vedado nos termos da Súmula 126 do TST.



    Além disso, as teses adotadas pela Turma traduzem, no seu entender, a melhor aplicação que se pode dar aos dispositivos legais pertinentes, o que também torna inviável o processamento da revista, além de impedir o seu seguimento por supostas lesões à legislação ordinária.



    São inespecíficos os arestos válidos colacionados a respeito do vínculo de emprego, porque não abordam as mesmas premissas e particularidades fáticas salientadas pela Turma julgadora, notadamente no que tange à demonstração da presença dos requisitos típicos da relação de emprego previstos no art. 3° da CLT, constando ainda do acórdão, inclusive, que as provas produzidas comprovaram (...) a ausência de autonomia na prestação de serviços pelo autor, que não detinha pleno controle sobre sua atividade e tampouco liberdade de atuação, de modo a descaracterizar o trabalho autônomo previsto na Lei 11.442/07 e evidenciar uma clássica relação de emprego. (...) (Súmula 296 do TST).”.



    O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro Roberto Barroso, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0011226-94.2016.5.03.0078) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente